Tribunal: STF
Processo: Rcl 76792
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. TRANSPORTADOR DE CARGA AUTÔNOMO. ADC Nº 48/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Magazine Luiza Ltda., contra sentença proferida pela 9ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, no Processo nº 0000336-50.2019.5.05.0009, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48/DF.



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Romário Silva Paim, ajuizou ação trabalhista contra Daniel Isaias Barbosa de Souza-ME e a ora reclamante, pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente entre as partes. 



    3. Requer a suspensão do ato reclamado e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    6. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    7. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    8. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. 



    9. Ante o exposto, julgo a reclamação parcialmente procedente para determinar a suspensão do Processo nº 0000336-50.2019.5.05.0009 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator